Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-07.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. VIGÊNCIA DE PRAZO DE SUSPENSÃO EM CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, na forma do texto original do § 4o do aludido dispositivo legal.
1.1. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o mesmo prazo de prescrição da pretensão do autor, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. No caso em análise, verifica-se que a parte exequente, ora apelante, apresentou pedido de renovação das diligências eletrônicas de busca de bens penhoráveis após o fim do prazo prescricional, de modo que sua pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.
4. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20).
4.1. Todavia, a suspensão em questão não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 14.010/20, a suspensão em questão “não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional”.
5. Recurso desprovido.